Tribunal: TJSP
Processo: 2028920-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou pedido de aplicação financeira de valores da interdita – Providência que não se revela prudente no momento, sendo que o próprio Ministério Público e a Defensoria Pública se mostram contrários ao investimento - Não comprovação de ausência de riscos e prazo curto de resgate – Depósito em conta judicial que facilita eventuais levantamentos urgentes e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou pedido de aplicação financeira de valores da interdita – Providência que não se revela prudente no momento, sendo que o próprio Ministério Público e a Defensoria Pública se mostram contrários ao investimento - Não comprovação de ausência de riscos e prazo curto de resgate – Depósito em conta judicial que facilita eventuais levantamentos urgentes e necessários - Agravo desprovido.